Tribunal: CARF
Processo: 13706.008619/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13706.008619/2008-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.472 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DENISE JUSTINIANO CARRATTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do
lançamento é intempestiva e não deve ser conhecida.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.(Súmula CARF no 9)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008619/2008-22
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008619/2008-22

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, decorrente da apuração da infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 14.218,18, da fonte pagadora Sony BMG Music Entertainment.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ no Rio de
Janeiro/RJ alegando, preliminarmente, a tempestividade da defesa, vez que somente recebeu a
notificação das mãos do porteiro de seu prédio no dia 17/09/2008, logo teve até o dia 17/10/2008
para entregar a impugnação, como foi feito. No mérito aduziu basicamente que o imposto retido
na fonte já fora devidamente recolhido pela fonte pagadora, ex-empregadora de seu falecido
companheiro, e que, desta forma, o pagamento do crédito lançado redundaria em enriquecimento
sem causa por parte da União Federal.
A DRJ não conheceu da impugnação por considerá-la intempestiva. Transcrito do
voto do acórdão no 13-38.031, da 3a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 34 e segs.) :
A Interessada alegou, em sede preliminar, que somente foi cientificada do
lançamento em 17/09/2008, quando recebera a notificação das mãos do porteiro do
seu prédio, conforme se observa na petição às fls. 02/04.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações introduzidas pelas Leis
no 9.532, de 1997, 11.196, de 2005, e 11.941, de 2009, prevê as formas de intimação
admitidas no processo administrativo fiscal, entre as quais figura a efetuada por via
postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
que retrata a hipótese dos autos. A seguir, transcrição do artigo:
(...)
De acordo com aviso de recebimento à fl. 30, verificase que a notificação de
lançamento foi entregue no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo em
15/09/2008.
Assim, observados os trinta dias para impugnar o lançamento, disciplinado pelo
art. 15 do mencionado Decreto, o prazo para que a Contribuinte contestasse o
lançamento, submetendo a matéria à apreciação desta instância administrativa de
julgamento, encerrou-se no dia 15/10/2008. Como a petição de fls. 02/04 somente foi
apresentada em 17/10/2008, conclui-se ser essa intempestiva.
A impugnação intempestiva equivale a sua não apresentação, pois além de não
instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que o mérito seja apreciado pela
autoridade julgadora, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12
de julho de 1996, abaixo transcrito:
(...)
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta
instância de julgamento, por expressa previsão normativa, uma vez que não se
instaurou tempestivamente o contraditório.
Em vista do exposto, por estar comprovada nos autos a intempestividade da
manifestação apresentada pela Contribuinte, voto por não tomar conhecimento da
petição de fls. 02/04, mantendo-se os efeitos da notificação de lançamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pelo não conhecimento da impugnação
por intempestividade.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008619/2008-22

Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 53 e segs., onde
pugna pela tempestividade da impugnação e repisa demais argumentos quanto ao mérito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Conhecimento parcial do recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à questão da intempestividade da
impugnação apresentada na DRJ.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma
vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na
instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura
a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em
Recurso Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Avaliação da tempestividade da impugnação
Da análise dos fatos e documentos acostados, tem-se que não resta razão à
recorrente, tendo a peça de impugnação de fato sido entregue intempestivamente, pelos
fundamentos já muito bem discorridos no voto do acórdão recorrido, os quais endosso e faço
meus no presente voto.
Apoia-se a recorrente, para defender a tempestividade de sua defesa em primeira
instância, no argumento de que o documento de lançamento teria sido recebido em seu domicílio
por pessoa diversa (porteiro do prédio), em sua ausência, e que somente dele tomou ciência dois
dias depois.
Ora, o domicílio fiscal é eleito pelo próprio contribuinte e consta de seu cadastro
CPF. No caso de intimação por via postal, recebido o documento de lançamento no endereço
constante do CPF e assinado o AR dos correios, por pessoa mesmo que diversa do sujeito
passivo, considera-se o interessado cientificado para todos os fins. Conta-se então o prazo de 30
dias para apresentação da impugnação a partir da data em que foi assinado o AR.
Nesse sentido a Súmula CARF no 9, que vincula os julgamentos desta Turma:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim sendo, confirmo a intempestividade da impugnação entregue, para manter
o decidido no acórdão recorrido..
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008619/2008-22

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital